Tribunal: TJDFT
Processo: 0709524-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO SURPRESA. JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL (SAE-DF).
1. O princípio da não surpresa refere-se a fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). Precedente do STJ. Ademais, cientes da razão pela qual o processo foi extinto sem resolução de mérito, as partes fruíram do momento processual, em sede de apelação e de contrarrazões, para manifestação de direito, razão pela qual o mero julgamento rescindente do ato decisório apenas protelaria a resolução da questão. Assim, o imediato julgamento atende aos princípios da eficiência processual e da primazia da decisão de mérito.
2. O art. 8o, inc. III, da Constituição da República, assegura aos entes sindicais a ampla e incondicionada liberdade para atuar, em juízo ou administrativamente, na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam. Tema 823 da Repercussão Geral. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. No caso, sem olvidar que as condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, conforme a teoria da asserção, a pretensão refere-se a direitos individuais homogêneos dos substituídos, porquanto decorrentes de origem comum – a de implementação do tíquete alimentação –, evidenciando a legitimidade do Sindicato para figurar no polo ativo.
4. Apelação conhecida e provida.